Tribunal: STF
Processo: RE 1371443
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elizabeth de Oliveira formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Esse o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2 - Preliminarmente - Da Demonstração da Repercussão Geral (art. 543-A-CPC e 327 do RISTF): 



    Na espécie, resta palmar a importância jurídica, política e social da questão constitucional ora abordada neste Extraordinário, pois o julgamento alcançará todos os novos recursos que tratem da matéria em deslinde, qual seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarada inconstitucional pelo E. STF. 



    Vale dizer, a tese em discussão extrapola a seara do interesse individual e subjetivo das partes, e oferece repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abarcando todos os advogados do Brasil. 



    Com efeito, indisputável que o tema em apreço enseja uma decisão, à luz de princípios constitucionais e normas abaixo indicadas, que importa em relevante questão jurídica, social, política e econômica. Pelo conhecimento! 



     



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator